Tribunal: TJBA
Processo: 0015779-95.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015779-95.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO DOURADO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICENTE PAULO OLIVA E SILVA, GISLENE DOREA DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A. - BANEB

Advogado(s)
:
ITAMAR RIBEIRO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por orlando Dourado de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação cautelar ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DA BAHIA - BANEB, ao fundamento de existência de desistência tácita da ação, decorrente da ausência de manifestação do autor à intimação judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em apurar se a ausência de manifestação do autor ao despacho judicial pode ser interpretada como desistência tácita da ação, autorizando a extinção do feito, especialmente quando já apresentada contestação pela parte ré e inexistente intimação pessoal do autor.

III. Razões de decidir

A legislação processual civil brasileira não contempla a figura da desistência tácita da ação.

A existência de contestação apresentada pela parte ré impede a extinção do feito sem a anuência do réu, conforme o art. 485, §4º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor para manifestação de interesse no prosseguimento do feito inviabiliza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º e §2º, do CPC.

Constatada nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal e vício de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que retomem seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento: 1. Não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, a extinção de processo com fundamento em desistência tácita da ação. 2. Oferecida contestação, é indispensável a anuência do réu para homologação de desistência, conforme art. 485, §4º, do CPC. 3. A extinção do feito por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5008215-54.2021.8.13.0114; TJ-SP, Apelação Cível 1055818-16.2020.8.26.0002; TJ-BA, Apelação 8003237-79.2022.8.05.0078; TJ-BA, Apelação 8000910-25.2015.8.05.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0015779-95.1991.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ORLANDO DOURADO DE OLIVEIRA
e apelado o
BANCO DO ESTADO DA BAHIA - BANEB.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça